Tribunal: TJBA
Processo: 8040547-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040547-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE:
A. L. O. C., rep. por
FLÁVIA MACHADO CARNEIRO OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
JOANA CARNEIRO CAMPOS MONTARGIL

AGRAVADAS: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e OUTRA

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CLÍNICA DESCREDENCIADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que deferiu tutela antecipada, determinando a continuidade de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica descredenciada pela operadora de plano de saúde. Na origem, a ação visa garantir a manutenção do tratamento multidisciplinar, em razão de prejuízo potencial ao menor, com a mudança para outra clínica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar a responsabilidade solidária da Administradora e da Operadora do Plano de Saúde, quanto à continuidade do tratamento multidisciplinar em clínica descredenciada; e avaliar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória, que determina a continuidade do tratamento na clínica originalmente contratada, com fundamento no princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 3º e 34), que prevê a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços. A administradora, como estipulante do contrato, qualifica-se como fornecedora e responde solidariamente pelo cumprimento do contrato.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme pacífico entendimento jurisprudencial, dada a condição do beneficiário como consumidor final dos serviços prestados.

O descredenciamento unilateral da clínica de tratamento revela-se incompatível com o melhor interesse do menor, diagnosticado com TEA, cujo tratamento multidisciplinar exige estabilidade de rotina e vínculo com os profissionais já estabelecidos, conforme relatórios médicos acostados aos autos.

A substituição do local de atendimento e dos profissionais que acompanham o paciente por mais de dois anos, sem garantia de manutenção da qualidade do tratamento e do vínculo terapêutico, pode acarretar prejuízo significativo à evolução clínica, notadamente em casos de transtornos que demandam previsibilidade e constância.

O princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da CF/88 e regulamentado pelo ECA (arts. 3º, 4º e 5º), impõe a proteção integral e prioritária de seus direitos, incluindo saúde, dignidade e desenvolvimento pleno, sobrepondo-se a interesses econômicos da operadora e da administradora do plano de saúde.

A clínica indicada pelo plano de saúde agravado, como opção na rede conveniada, ao tratamento da parte autora, na verdade, atende diversas especialidades médicas, não podendo ser considerada como uma clínica especializada no tratamento multidisciplinar de criança/adolescente portador(a) de transtorno do espectro autista, motivo da modificação parcial da decisão agravada, até que a parte ré agravada comprove a existência de estabelecimento médico adequado/especializado e voltado ao tratamento do menor, ora agravante.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a necessidade de continuidade do tratamento em clínicas descredenciadas quando a mudança comprometer o melhor interesse do paciente e a eficácia terapêutica, especialmente em casos de TEA.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3º, 4º e 5º; CDC, arts. 2º, 3º e 34.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0026065-50.2019.8.16.0000, Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 28.02.2020; TJSP, AI nº 2132395-87.2021.8.26.0000, Rel. Márcio Boscaro, j. 09.08.2021; TJPE, AI nº 0019593-30.2023.8.17.9000, Rel. Des. Bartolomeu Bueno, j. 19.12.2023.

_______________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8040547-91.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
A. L. O. C., neste ato representado por sua genitora FLÁVIA MACHADO CARNEIRO OLIVEIRA PEREIRA
,

sendo Agravada a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e a
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SÃO PAULO LTDA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso.